Tribunal: STF
Processo: ARE 1390341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE LEI QUE AUTORIZE A ISENÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROCESSOS JULGADOS SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de não incidência do imposto de renda sobre o valor recebido a título de adicional por tempo de serviço, bem como de restituição dos valores descontados a esse título.



    II. A controvérsia restringe-se em definir a natureza jurídica do adicional por tempo de serviço, se constitui verba indenizatória ou remuneratória para efeito de incidência de imposto de renda.



    III. O STJ reiteradamente tem decidido que a verba decorrente do adicional por tempo de serviço deve ser considerada acréscimo pecuniário, tendo em vista o reconhecimento da qualificação do profissional pela experiência adquirida durante os anos e pelo serviço prestado ao longo do tempo ao mesmo empregador, ou seja, pro labore facto. Portanto, está pacificado o entendimento no sentido de que o adicional ou gratificação por tempo de serviço possui natureza remuneratória e reflete "acréscimo patrimonial" sujeito à incidência do Imposto de Renda (RMS 23.970/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2010; REsp 976.226/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 3.10.2007, p. 195; AgRg no REsp 848.413/SP, Rel.Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 20.11.2006, p. 289 e REsp 1339596/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 15/10/2012)



    IV. Não há nulidade a macular a sentença recorrida, haja vista que a prescrição é matéria cognoscível até mesmo de ofício, o que afasta, por si só, a invocada necessidade de prazo para réplica no tocante a esse tema.



    V. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    VI. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça, a execução do julgado fica suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060/50.



    VII. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 153, inciso III da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Interesse não exclusivo da magistratura. Competência originária do STF. Artigo 102, I, n, da CF/88. Inexistência. Incidência do imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Natureza jurídica da verba. Infraconstitucional. Ofensa reflexa.



    1. Inexiste, no presente caso, interesse exclusivo da magistratura, o que afasta a competência originária desta Corte. Precedentes. 



    2. A análise da natureza da verba (indenizatória ou remuneratória), para fins de incidência do imposto de renda, restringe-se à interpretação da legislação infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma indireta ou reflexa. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 712.317-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/4/2014).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS E NÃO HABITUAIS.



    1.A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. ” (ARE 1.161.303-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/4/2019).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente